Tribunal: STJ
Processo: 0443438-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051410 - TO(2025/0443438-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCELO HENRIQUE SOARES CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCA DE LIMA SILVA - TO007440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
em razão da instrução deficiente do feito, pela
habeas corpus
ausência da cópia integral do acórdão impugnado.
2. O caso de origem refere-se à prisão em flagrante do agravante, convertida
em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado
no artigo 33 da

Lei no 11.343/06.
3. A decisão monocrática fundamentou o indeferimento liminar na
constatação de que o impetrante deixou de anexar cópia integral do acórdão
impugnado, peça indispensável à exata compreensão da controvérsia e ônus
exclusivo da defesa no rito do habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da cópia integral
do acórdão impugnado impede o conhecimento do habeas corpus.
III. Razões de decidir
5. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o habeas
foi deficientemente instruído, não contendo a integralidade do acórdão
corpus
impugnado.
6. É dever do impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado,
sob pena de não conhecimento da ação.
7. A ausência de cópia integral do ato coator inviabiliza a apreciação do
constrangimento ilegal alegado.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54121868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 777f8fd5-6657-4758-9402-bf7c6df0fd67

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 777f8fd5-6657-4758-9402-bf7c6df0fd67

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051410 - TO(2025/0443438-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCELO HENRIQUE SOARES CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCA DE LIMA SILVA - TO007440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
em razão da instrução deficiente do feito, pela
habeas corpus
ausência da cópia integral do acórdão impugnado.
2. O caso de origem refere-se à prisão em flagrante do agravante, convertida
em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado
no artigo 33 da

Lei no 11.343/06.
3. A decisão monocrática fundamentou o indeferimento liminar na
constatação de que o impetrante deixou de anexar cópia integral do acórdão
impugnado, peça indispensável à exata compreensão da controvérsia e ônus
exclusivo da defesa no rito do habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da cópia integral
do acórdão impugnado impede o conhecimento do habeas corpus.
III. Razões de decidir
5. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o habeas
foi deficientemente instruído, não contendo a integralidade do acórdão
corpus
impugnado.
Documento eletrônico VDA54121871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:56
Código de Controle do Documento: 6e251d72-06bf-4db0-944c-66ce02508eec

6. É dever do impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado,
sob pena de não conhecimento da ação.
7. A ausência de cópia integral do ato coator inviabiliza a apreciação do
constrangimento ilegal alegado.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO HENRIQUE
SOARES CARDOSO contra decisão monocrática (fl. 24) que indeferiu
liminarmente o
em razão da instrução deficiente do feito.
habeas corpus
O caso de origem refere-se à prisão em flagrante do ora agravante, convertida
em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado
no artigo 33 da
. Impetrado o
originário perante o
Lei no 11.343/06
writ
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a ordem foi denegada, mantendo-
se a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
A decisão monocrática ora agravada fundamentou o indeferimento liminar na
constatação de que o impetrante deixou de anexar cópia integral do acórdão
impugnado, peça considerada indispensável à exata compreensão da
controvérsia e ônus exclusivo da defesa no rito do habeas corpus.
O agravante sustenta a ocorrência de erro material na decisão recorrida,
afirmando que o inteiro teor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi
devidamente anexado às fls. 14 e 15 dos autos eletrônicos. Alega que as
referidas páginas contêm a ementa, o relatório, a fundamentação integral e o
dispositivo da decisão.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que se reconheça a
regularidade da instrução processual, com o consequente prosseguimento do
julgamento do mérito do habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso concreto versa sobre a legalidade da prisão preventiva de indivíduo
flagrado com entorpecentes em evento público, no qual a defesa busca o reconhecimento
de nulidade na busca pessoal e a revogação da custódia por ausência de fundamentação
concreta.
Documento eletrônico VDA54121871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:56
Código de Controle do Documento: 6e251d72-06bf-4db0-944c-66ce02508eec

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que a instrução do feito estaria completa, apontando as
folhas 14 e 15 como prova da juntada do acórdão fustigado. Contudo, verifica-se que a
insurgência não merece prosperar.
Ao analisar detidamente as peças indicadas pelo recorrente, constata-se que a
instrução permanece deficitária. Diferente do que sustenta a defesa, o documento
acostado limita-se essencialmente à ementa e ao dispositivo do julgado, não contendo o
inteiro teor do relatório e do voto condutor da autoridade coatora. A ausência de tais
elementos impede este Superior Tribunal de Justiça de verificar a profundidade da
análise realizada pela instância ordinária e os fundamentos específicos utilizados para
manter a segregação do paciente.
Conforme exposto na decisão agravada, o rito célere do
não
habeas corpus
admite dilação probatória, exigindo que a parte impetrante apresente prova pré-
constituída do alegado constrangimento ilegal. A falha na apresentação do acórdão em
sua integralidade impossibilita o confronto das teses defensivas com a realidade decidida
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a instrução
deficiente do
especialmente quando ausente o inteiro teor do acórdão
habeas corpus,
impugnado, obsta o conhecimento do pedido, uma vez que cabe à defesa o ônus de
instrumentalizar corretamente o
:
writ

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Instrução
deficiente. writ INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DO INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO COMBATIDO. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão de
instrução deficiente do writ.
2. A parte agravante requereu a juntada do inteiro teor do acórdão apontado
como ato coator e a reconsideração da decisão que indeferiu liminarmente o
habeas corpus.
II.
Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
provido para reformar a decisão que indeferiu liminarmente o habeas
corpus, em razão da alegada complementação da instrução do writ.
III.
Razões de decidir
4. A decisão deve ser mantida, pois o habeas corpus não foi conhecido
devido à instrução deficiente, vício que não foi sanado pela defesa, pois não
foi juntado aos autos o inteiro teor do acórdão prolatado pelo Tribunal de
.
origem, mas apenas a ementa e a certidão de julgamento
Documento eletrônico VDA54121871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:56
Código de Controle do Documento: 6e251d72-06bf-4db0-944c-66ce02508eec

5. No rito do habeas corpus, cabe à parte impetrante apresentar prova pré-
constituída do direito alegado, sendo a instrução deficiente motivo para o
não conhecimento da impetração.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instrução deficiente do habeas corpus, sem a apresentação de prova pré-
constituída do direito alegado, impede o seu conhecimento. 2. É ônus do
impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do
habeas corpus ou de seu recurso ordinário.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais mencionados no
texto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Rogério
132.620/AM,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
18/12/2020;
130.798/MS,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 04/09/2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.050.099/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
9/12/2025,
18/12/2025;

PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. WRIT INDEFERIDO
LIMINARMENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em homenagem aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, a petição foi recebida
como agravo regimental.
2. O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, incumbindo
ao impetrante instruir a impetração com o inteiro teor do ato coator.
3. A juntada apenas da ementa do acórdão impugnado não supre a
necessidade de compreensão exata dos fundamentos da decisão,
caracterizando instrução deficiente e obstando o exame útil das alegações.
4. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.051.160/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
17/12/2025
grifamos)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. DECRETO PRISIONAL NÃO ACOSTADO AOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não
tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
3. Encontrando-se a decisão que indeferiu a medida de urgência
suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao
conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento
meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54121871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:56
Código de Controle do Documento: 6e251d72-06bf-4db0-944c-66ce02508eec

4. O agravante olvidou-se de juntar, na impetração do habeas corpus e
novamente na interposição deste regimental, as peças necessárias à análise
da tese de prescrição da pretensão executória.
5. Ressalte-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída
do direito alegado, devendo a defesa demonstrar, de maneira inequívoca,
por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao
.
paciente
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.038.175/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
28/11/2025.

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:56
Código de Controle do Documento: 6e251d72-06bf-4db0-944c-66ce02508eec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443438-5
HC 1.051.410 / TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026632120258272716 00152485620258272700 152485620258272700
26632120258272716
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FRANCISCA DE LIMA SILVA CURCINO
ADVOGADO
: FRANCISCA DE LIMA SILVA - TO007440
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: MARCELO HENRIQUE SOARES CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO HENRIQUE SOARES CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCA DE LIMA SILVA - TO007440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485092092470209@
2025/0443438-5 - HC 1051410 Petição : 2025/0113658-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:13:06
Código de Controle do Documento: 770803CB-E048-45D1-8A7F-DB37671E9E11